Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-10.1997.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000620-10.1997.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), EDIVANIR STOPPA - ME - CNPJ: 26.567.446/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS A REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA, POR VÁRIAS VEZES, DESDE OS IDOS DE 2001 – DESARQUIVAMENTO PELO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o, DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configurada resta a inércia da Fazenda Pública Estadual que teve os autos executivos, nos quais figura como exequente,
arquivados por 17 (dezessete) anos consecutivos,
sem que, nesta temporada, promovesse qualquer ato para retomada da marcha processual, notadamente no que concerne à indicação de bens penhoráveis para a satisfação da execução e a efetividade da prestação jurisdicional.

2 – Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as execuções não podem eternizar-se no tempo, seja porque o princípio da segurança jurídica deve ser interpretado no sentido de impedir que os sucessores do devedor de tributos fiquem eternamente sujeitos à execução, seja porque um processo que se prolonga por mais de uma década, como ocorre,
in casu,
onera sobremaneira a máquina judiciária.

3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Sr. Juiz de Direito Valter Fabricio Simioni da Silva, então titular da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT., nos autos de Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o Código 1254, movida em desfavor de EDVANIR STOPPA-ME, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente do débito tributário questionado e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos prelecionados no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c o artigo 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais e no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recorrer o Estado de Mato Grosso defende a não ocorrência de prescrição intercorrente, pois em nenhum momento sobreveio inércia por parte da Fazenda Pública, e que o simples transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos, sem a satisfação do crédito, por si só, não é suficiente para sustentar declaração neste sentido pelo juízo de base.

Prossegue aduzindo que o magistrado sentenciante, ao proferir a decisão extintiva, não observou o rito previsto na Lei n. 6830/80, que disciplina as execuções fiscais, notadamente no que condiz ao prelecionado no artigo 40,
caput
, §§ 1o, 2o e 4o, e especialmente no que concerne à ausência de intimação do apelante a fim de manifestar-se acerca da prescrição intercorrente.

Após expor suas razões, depreca pela reforma da sentença objurgada, em razão da não incidência da prescrição, e pela retomada da marcha processual.

Sem contrarrazões, em conformidade com a certidão de fls. 8 – pdf Id 19416971.

Recurso tempestivo. Sem preparo, por força de lei.

Não há prevenção.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT que, em síntese, declarou a prescrição intercorrente da pretensão executória na ação de execução fiscal movida em desfavor da empresa

EDIVANIR STOPPA - ME (Código n. 1254), e, em ato subsequente, extinguiu o processo, com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei de execução Fiscal, no artigo 174 do Código Tributário Nacional e no artigo 487, inciso II, do Código Procedimental Civil.

Do exame dos autos, notadamente da sentença proferida pelo togado singular, encontradiça às fls. 20/24 pdf -TJ-MT (Id 19415961), tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente deu-se com arrimo no artigo 174 do CTN, no artigo 40, §4o da Lei que regulamenta as Execuções Fiscais – Lei n. 6.830/80 e no artigo 487, inciso II, do CPC, por terem os autos permanecido em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito.

Para entender melhor a hipótese concreta, faço consignar que a
ação executiva foi distribuída nos idos de 1997
, mais precisamente no dia
08/07/1997
,

visando ao recebimento de crédito tributário – ICMS, consubstanciado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 000648/94.

O despacho citatório foi proferido em 16/07/1997, tendo a citação se realizado em 04/08/1997.

Não houve quitação da dívida, assim como, apesar das tentativas realizadas, não foram localizados bens de propriedade da exequente, garantidores da obrigação executiva.

A partir de então, a marcha processual foi interrompida (suspensa) por iniciativa da Fazenda Pública, em
19/07/2001
, e,

posteriormente,

arquivados os autos, sem baixa na distribuição
, desde o dia 14/11/2003.

Em 06 de setembro de 2018
os autos foram desarquivados
,
de oficio,
quando, então, foram sentenciados pelo então Juiz condutor do feito, Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, cuja decisão reputo importante trazer à conferência:

“Vistos, etc.

A Fazenda Pública Estadual
ajuizou Execução Fiscal em face de
Edvanir Stoppa a Paulista Confecções,
com vistas ao recebimento dos créditos representados na Cédula de Dívida Ativa que instrui a peça de ingresso.

Nos termos da decisão de fl. 19, os autos foram remetidos ao arquivo provisório e lá permaneceram por período superior a 05 (cinco) anos sem que houvesse qualquer manifestação ou requerimento da parte interessada.

É o necessário.

Decido

Transcorrido prazo superior de 5 (cinco) anos do feito executivo em arquivo provisório sem a manifestação do exequente, resta, pois, configurado os efeitos da prescrição intercorrente, conforme dispõe os arts. 174 do CTN e 4o, da Lei 6.830/80, verbis:

“Art. 174 – A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

(...)

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não ocorrerá o prazo de prescrição.

§ 4o -

Se da decisão que ordene o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

O instituto da prescrição, ora na modalidade intercorrente, tem como objetivo delimitar, no tempo, o caminho dos embates judiciais, compreendendo-se por razoável que as demandas não se eternizem, sob pena da ofensa aos princípios processuais que regulam a espécie, bem como, da segurança jurídica.

Acerca da prescrição intercorrente, são os ensinamentos de Américo Luiz Martins da Silva, verbis: “Prescrição intercorrente é aquela que ocorre no intervalo posterior a um momento interruptivo. Portanto, podemos dizer que a prescrição intercorrente, refere-se à prescrição interrompida que recomeçou a correr, extinguindo-se o direito de ação” (in Comentários de Execução Fiscal, Rio de Janeiro, Forense, p.

374).

In casu a lide permaneceu em arquivo provisório por exatos 17 (dezessete) anos, resultando, por consequência, nos efeitos da prescrição intercorrente.

No tocante à prévia oitiva da Fazenda Pública, nossos Tribunais de Justiça vêm mitigando tal necessidade quando verificado pelo juiz o decurso do prazo prescricional, admitindo-se o reconhecimento de seus efeitos ex-oficio.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL ́EXECUÇÃOFISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS – MARCO INICIAL – SÚMULA No 314 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – VERFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 12- O Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente, inicia-se após findado o prazo de um ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados bens, matéria esta sumulada pelo STJ, enunciado no 314. “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal, é despicienda a intimação pessoas da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. ” (AgRg no AREsp 540.259/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 0710/2014)” (Ap 94574/2016, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 11/123/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.350.881 – CE EMENTA: – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ESTADO DE MINAS

GERAIS – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIMENTODA PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN-SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO ESCRIVÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE AFASTADA – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

Este Eg. TJMG, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0344.04.015669-9/002, firmou o entendimento de que a prescrição intercorrente relativa às execuções fiscais também pode ser reconhecida em decorrência da desídia da Fazenda Pública na busca do crédito tributário, em hipótese diversa da trazida pelo art. 40 da LEF, com fundamento no art. 174 do CTN
– Embora a suspensão do processo executivo seja ato privativo do juiz, nas hipóteses em que a sua efetivação pelo escrivão judicial tem como consequência o atendimento da pretensão da parte, é incabível a decretação de nulidade do ato, incidindo o princípio do pas de multlitê sans grief – “
Não é necessária a intimação da Fazenda Pública sobre o deferimento da suspensão por ela requerida – tendo decorrido mais de cinco anos sem que a Fazenda Pública promovesse qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da execução fiscal, é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente”.
(TJ-MG – AC: 10024061531158001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocação), Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 10/04/2018).

De rigor, portanto, a declaração judicial de prescrição intercorrente do crédito tributário que deu origem à demanda.

Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4o do art. 40 da Lei no 6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por conseguinte JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após arquive-se os autos com baixa na distribuição.

Empós o arquivamento provisório, a Fazenda Pública Estadual só compareceu aos autos depois da prolação desta sentença com a interposição de recurso apelatório, cujas razões, basicamente, assentam-se na ausência de intimação pessoal que deveria anteceder à decisão extintiva do feito.

Essa decisão foi o objeto de inconformismo da Fazenda Pública Municipal e, no meu sentir, pelos fundamentos que serão delineados, os argumentos da recorrente não têm o condão de infirmar o ato sentencial. Ao contrário das argumentações externadas em defesa da Fazenda Pública, não há como afastar do caso ora jurisdicionado a incidência da prescrição intercorrente, porque,
nesse interstício temporal superior a 17 (dezessete) anos,
não ocorreu nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional.

Folheando os autos, forçoso concluir que, lamentavelmente, a
ação executiva, não obstante sua singeleza, arrasta-se por mais de DUAS DÉCADAS,
levando-se em consideração que
foi ajuizada

no já distante ano de 1997
, pra ser mais precisa, em
08/027/1997.
Sofreu o despacho de
citação em 16/07/1997, cuja citação realizou-se em 04/08/1997
e, desde 2003, portanto, há mais de
17 (dezessete) anos
foram arquivados os autos, sem baixa na distribuição, e realizadas, da mesma forma, várias tentativas de localização de bens devedor. Dessa forma, os autos ficaram paralisados, por vários anos, sem que a obrigação executiva fosse satisfeita, até que em
06/09/2018
, foram desarquivados, por iniciativa do magistrado e, em
24 de setembro de 2018
, foram sentenciados pela extinção.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“a execução não pode se prolongar eternamente, primeiro porque o princípio da segurança jurídica deve ser interpretado no sentido de impedir que os sucessores do devedor de tributos fiquem eternamente sujeitos à execução fiscal, e segundo porque um processo que se prolonga por mais de uma década onera sobremaneira a máquina do Judiciário”
, devendo ser encerrado por não alcançar

seu objetivo, conforme os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 41.627/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012; AgRg no REsp 1251038/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, Julgado em 10/04/2012, DJe 17/04/2012, dentre outros.

Portanto, outra não pode ser a decisão senão aquela já alcançada pelo togado singular de que, na hipótese em julgamento, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente pois
o processo, repito, que vem se arrastando no tempo por mais de 20 (vinte) anos, não obstante a simplicidade da matéria, ficou paralisado, pela última vez, por mais de dezessete (17)
anos a contar da decisão que determinou o seu arquivamento provisório, sem qualquer manifestação da exequente, notadamente no sentido de informar bens de propriedade da executada, passíveis de penhora

para assegurar a ação expropriatória, e a efetividade da prestação jurisdicional.

Acresça-se, ademais, que feitas todas as intimações exigidas pela Lei que regulamenta as execuções fiscais (Lei n.6.830/80), a parte exequente não demonstrou nenhuma causa de interrupção e/ou suspensão da prescrição intercorrente.

Conclui-se, portanto, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Estadual em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito, retomando a marcha processual da execução, e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente, não podendo atribuir a sua inércia à deficiência da máquina judiciária, até porque tinha pleno conhecimento do arquivamento dos autos e, portanto, somente ela caberia

indicar bens penhoráveis da empresa executada para satisfação da execução.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença proferida na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020